Tribunal: TCU
Processo: 025.131/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9467/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 10 a 12), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 52610/2020, 108480/2021, 127993/2021, 104682/2021, 108488/2021 e 4067/2022 dos Srs. Walter Dias Sueth Netto, Gustavo Velloso, Mariana de Freitas Barros Souza, Arnaldo Vianna e Vilhena de Carvalho, Hannah Maruci Aflalo e Cristiano Fernandes Medeiros, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.131/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnaldo Vianna e Vilhena de Carvalho (XXX.730.207-XX); Cristiano Fernandes Medeiros (XXX.234.667-XX); Gustavo Velloso (XXX.116.138-XX); Hannah Maruci Aflalo (XXX.157.778-XX); Mariana de Freitas Barros Souza (XXX.602.447-XX); Walter Dias Sueth Netto (XXX.577.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.